Tribunal: TJPA
Processo: 0816684-97.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816684-97.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILEIDE AZEVEDO PINHEIRO DAMASCENO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZO MONOCRÁTICO INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. AUSENCIA DE FUMMUS BONI IURIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O
bserva-se que, no presente caso, não há indícios relevantes de que houve fraude nos sistemas de segurança do banco, e que o empréstimo firmado entre as partes pode ter ocorrido em razão da ausência de sigilo pelas senhas bancárias do consumidor. Assim, deve ser apurada a veracidade das alegações de ambas as partes, a fim de verificar a existência de eventual responsabilidade do banco, ainda que não seja direta.

2.

Para concessão de tutela antecipada faz-se necessária a apresentação dos requisitos da fummus boni iuris e periculum in mora.

3.

Recurso conhecido e improvido a unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por MARILENE AZEVEDO PINHEIRO DAMASCENO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c danos morais, ajuizada em face do BANPARÁ, ora agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória.

Em síntese, na inicial, a autora relata que é servidora pública e foi vítima de uma fraude do banco em sua conta corrente, com a realização de empréstimo no valor de R$ 103.475,00 (cento e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais). Informa que recebeu uma ligação do número oficial do BANPARÁ, cujo motivo seria resgate de pontos de cartão e passou suas senhas a “atendente”. Com o valor do empréstimo foram pagos seus empréstimos consignados, realizada a transferência de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a uma pessoa desconhecida e sobrou o valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) em sua conta corrente. Requereu a concessão da tutela de urgência provisória para que o Banco requerido suspenda de imediato qualquer desconto em sua folha de pagamento referente ao empréstimo realizado.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido.

Irresignada, interpôs o presente recurso, alegando em síntese, que restou demonstrado os requisitos autorizadores da tutela, alegando que foi vítima de uma fraude bancária para a realização de transações sem sua anuência. Requereu ao final, a concessão do efeito suspensivo ativo, sustar os descontos referentes ao empréstimo realizado, reformando a decisão de primeiro grau.

Em apreciação ao pedido liminar, indeferi o efeito suspensivo pelas seguintes razões:

“
In casu, em sede de cognição sumária, não vislumbro relevância nas alegações tecidas pela autora, uma vez que não juntou aos autos provas da verossimilhança do direito alegado, inclusive admitindo que recebeu ligação e passou suas senhas bancárias a terceiros. Ademais, não restou demonstrado que recebeu a ligação do call center do banco, apenas tecendo alegações. Por fim, ressalto que há forte campanha deste mesmo banco, de conhecimento público, que não solicitam senhas a seus clientes.
”

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público de 2º grau apresentou pronunciamento pela ausência de interesse público.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade, passo a análise do mérito recursal.

N
o caso em estudo, a parte agravante insurge-se contra a decisão de primeiro grau alegando que sofreu um golpe de fraude bancária e que foram feitos empréstimos em sua conta corrente totalizando R$ 103.475,00 (cento e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais).

Em análise minuciosa do recurso e do processo de primeiro grau constante no sistema do PJE, constatei que foram realizados empréstimos em nome da autora, sendo descontados diretamente da fonte pagadora. A autora relata que foi convencida a fornecer suas senhas por meio de contato telefônico, sem comprovar que a ligação partiu dos meios de comunicação oficiais do Banco recorrido.

Dessa forma, considerando inicialmente que não foi comprovada qualquer responsabilidade do banco, e que possivelmente a autora foi vítima de terceiros estelionatários, que sequer invadiram seus aplicativos mas a convenceram a entregar suas senhas, não há como prover o presente recurso.

Não há nos autos qualquer comprovação das alegações da agravante, nem mesmo indícios de suas alegações, sendo temerário deferir seu pedido sem a devida instrução processual.
É esperado que a parte traga aos autos a “
existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
”, nestes termos o CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Dessa forma, entendo que neste momento processual, o recorrente não comprovou o
fummus boni iuris
de seu direito. No entanto, nada impede que na ação de primeiro grau, que é de conhecimento, em meio a produção de provas fique constatado que os empréstimos foram realmente realizados por meio de inseguranças no sistema bancário.

Nesse sentido:

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS INICIAIS DE FRAUDE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Em análise perfunctória, inexistem, neste momento processual, os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela antecipada de suspensão dos descontos bancários. Isso porque, há indícios de existência da contratação, evidenciados no contrato apresentado pelo banco - cujos dados correspondem à identidade da autora - e principalmente na informação do sistema bancário de que houve a transferência do valor emprestado à Recorrente. Ademais, o extrato bancário apresentado pela autora, a pedido do juiz, não corresponde ao mês em que teria ocorrido a transferência da quantia emprestada segundo demonstrado pelo Banco Agravado.

2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810890-32.2022.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/05/2023 )”

Ante o exposto, nesse momento processual considerando a ausência de
fummus boni iuris
,

CONHEÇO DO AGRAVO DE INTRUMENTO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão a
quo,
nos termos da fundamentação lançada.

É o como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.
Posteriormente, retornem os autos conclusos. P.R.I.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/09/2024